Tribunal: TJPA
Processo: 0000643-58.2012.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000643-58.2012.8.14.0070

RECORRENTE: ROSENILDO DA SILVA FERREIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº. __________________________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°:
0000643-58.2012.8.14.0070

ORIGEM: 3ª
VARA PENAL DE ABAETETUBA/PA

APELANTE:
ROSENILDO DA SILVA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121 C/C 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

1.

PEDIDO DE IMPRONÚNCIA COM ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
IMPROCEDENTE
. CONFORME A INICIAL ACUSATÓRIA O RECORRENTE, DE FORMA LIVRE, CONSCIENTE E COM
ANIMUS NECANDI
, INICIOU A EXECUÇÃO DO DELITO, AO DESFERIR DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA A VÍTIMA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS PELAS PROVAS ORAIS COLHIDAS EM JUÍZO E NO INQUÉITO POLICIAL. A PRONÚNCIA É UM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, SENDO SUFICIENTE QUE O JUIZ SE CONVENÇA DE SUA MATERIALIDADE, QUE RESTOU DEMONSTRADA NOS AUTOS; QUANTO À AUTORIA, NÃO É NECESSÁRIA A CERTEZA EXIGIDA PARA A PROLAÇÃO DE ÉDITO CONDENATÓRIO, BASTANDO QUE EXISTEM INDÍCIOS DE QUE O RÉU SEJA O AUTOR DO DELITO, CONFORME PRECEITUA O ART. 413, §1º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, HAVENDO NOS AUTOS INDÍCIOS SUFICIENTES A APONTAR O RECORRENTE COMO AUTOR DO CRIME, NÃO SE CONFIGURANDO A SENTENÇA DE PRONÚNCIA UM ÉDITO CONDENATÓRIO. NO CASO NÃO CABE SE FALAR EM IMPRONÚNCIA, DEVENDO O CONSELHO DE SENTENÇA APRECIAR AS TESES HASTEADAS PELA DEFESA E ACUSAÇÃO, REALIZANDO A ANÁLISE MAIS APROFUNDADA SOBRE SER AS PROVAS SUFICIENTES PARA CARACTERIZAR, DE FORMA CABAL, A AUTORIA DELITIVA E DECIDINDO, DE ACORDO COM SUA ÍNTIMA CONVICÇÃO, ACERCA DELAS, UMA VEZ QUE É O JUÍZO NATURAL PARA O JULGAMENTO DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

2.
DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL.
PROVIMENTO.
NA DENÚNCIA O ACUSADO FOI DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. QUANDO SOBREVEIO A SENTENÇA DE PRONÚNCIA O MAGISTRADO SENTENCIANTE O CONDENOU PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA SUA FORMA TENTADA, NO ENTANTO EM NENHUM MOMENTO ESCLARECEU QUAL TERIA SIDO A MOTIVAÇÃO DO CRIME, O MOTIVO QUE SUPOSTAMENTE LEVOU O RÉU A COMETER O FATO DESCRITO NA DENÚNCIA. ASSIM, NÃO BASTA QUE O MAGISTRADO SENTENCIANTE APONTE A QUALIFICADORA, SENDO NECESSÁRIO DESCREVER QUAL TERIA SIDO O MOTIVO FÚTIL QUE LEVOU O AGENTE À PRÁTICA DO DELITO, O QUE NÃO OCORREU
IN CASU.

EM RAZÃO DISSO, NÃO HAVENDO INDÍCIOS OU LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO DA MOTIVAÇÃO INERENTE AO CRIME DE HOMICÍDIO, EM TESE, COMETIDO PELO RECORRENTE CONTRA A VÍTIMA E CONSIDERANDO, IGUALMENTE, QUE A SIMPLES FALTA DE MOTIVO NÃO PERMITE CONCLUIR PELA EXISTÊNCIA DE FUTILIDADE, REVELA-SE NECESSÁRIO O DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL, INSCULPIDA NO ARTIGO 121, §2.º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL, POR SER MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE OU DESCABIDA NA HIPÓTESE VERTENTE.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

21ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 31 de julho de 2023 e término no dia 07 de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 07 de agosto de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ROSENILDO DA SILVA FERREIRA
,
por intermédio da Defensoria Pública, contra a decisão exarada pelo Juízo da
3ª

VARA PENAL DE ABAETETUBA
/PA
, que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
ARTIGO 121,
§2º, II
,
c/c 14, II, ambos do Código Penal.

Relatou a
denúncia
(fls. 47/49, ID nº 13995953), em síntese, que no dia 29/01/2012
, o denunciado
Rosenildo da Silva Ferreira, durante o acontecimento de um bingo, na localidade do Rio
Campupema, teve um desentendimento com outro rapaz que estava ingerindo bebida alcoólica no local. Ocorre que durante a discussão amigos de Rosenildo passaram a intervir, ajudando agredir o rapaz com que Rosenildo discutia. Momento em que a vítima Luiz Mário tentou ajudar o rapaz que estava sendo agredido, mas acabou sendo agredido também.

Logo após os fatos, Luiz Mário tentou seguir imediatamente para sua residência com seus familiares. Contudo, quando ainda estava no trapiche, prestes a adentrar em sua residência, Luiz foi surpreendido com disparos de arma de fogo.

Assustado e temendo pela vida da filha que carregava no colo, Luiz entrou rapidamente em sua residência acompanhado da esposa e da criança, tendo saído pelos fundos da casa e seguido para a casa de uma cunhada chamada Joana.

O ora denunciado ROSENILDO DA SILVA FERREIRA perante a autoridade policial, negou a autoria delitiva, afirmando que teve um desentendimento com a vítima, mas que assim que cessou a discussão, seguiu para sua residência e lá permaneceu, tendo escutado disparos de arma de fogo, os quais não foram efetuados por ele.
Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas no
Artigo 121, caput, c/c 14, II, ambos do Código Penal.

Em ID nº 13995954, recebida a denúncia em 17/04/2012;

Em ID nº 13995957, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 07/11/2012;

Em ID nº 13995966 até 13995972, mídias de Audiências de Instrução e Julgamento;

Na
sentença de pronúncia (
fls. 163/164, ID nº 13995976), o magistrado julgou admissível a denúncia para
PRONUNCIAR
o acusado
ROSENILDO DA SILVA FERREIRA
, nas sanções punitivas previstas no
Artigo 121,
§2º, inciso II
,
c/c 14, II, ambos do Código Penal
, devendo ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Irresignado, o ora recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 176/181, ID nº 13995981),
pugnando pela impronúncia, em razão da incerteza quanto a autoria do crime, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do motivo fútil, prevista no §2º, inc. II do Código Penal, pela não fundamentação.

Em
contrarrazões

(fls. 186/189, ID nº 13995984),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso interposto.

Nesta

Instância Superior (fls. 194/200, ID nº 14806990),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso
.

1.

PEDIDO DE IMPRONÚNCIA COM ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
:

Almeja a defesa a desconstituição da decisão de pronúncia e consequente absolvição sumária, alegando que não houve nenhuma prova contundente que imputem ao ora recorrente indícios de autoria.

Como deve ser de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria, ou de participação, e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 413
. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

§ 2
o
Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória.

§ 3
o
O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código. (
GRIFEI
).

Acerca da pronúncia assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654),
sobre o tema em tela:

“
A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.
No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
”. (
Grifei).

Compulsando os autos, verifico que o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão nas provas constantes dos autos, cujos indícios de materialidade e autoria, indicam que
o recorrente é o autor dos disparos de arma de fogo contra a vítima, conforme provas testemunhais.

Assim, as alegações de

que não foram coligidos aos autos provas suficientes para a pronúncia,

não prosperam, pois tais alegações vão de encontro ao acervo probatório dos autos.

Ora, vejamos que o argumento da defesa não traz nada que desabone a decisão de pronúncia, por esta se pautar no convencimento acerca da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, ficando a cargo do Conselho de Sentença o exame aprofundado das provas.

Sobre a necessidade de prova cabal da legítima defesa para dar azo à uma decisão de impronúncia do réu na primeira fase do rito do Tribunal do Júri, colaciono jurisprudência Pátria, a saber:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO - MATERIALIDADE COMPROVADA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - LEGÍTIMA DEFESA - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - ANIMUS NECANDI - MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA - DECOTE DAS Q2UALIFICORAS - INVIAVEL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. A sentença de pronúncia deve observar os limites inerentes ao juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se a declinar as razões para o convencimento acerca da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria. Comprovados nos autos a materialidade e os indícios de autoria do crime de homicídio qualificado, incabível a absolvição sumária, fundada na alegação de legítima defesa, uma vez que não evidenciado nos autos elementos probatórios seguros acerca do cometimento do crime sob a excludente de ilicitude. Não há que se falar em desclassificação do crime de homicídio para o delito de lesão corporal, se a prova dos autos não afasta, com segurança, a presença de 'animus necandi' na conduta do agente, devendo a matéria ser levada à apreciação do egrégio Tribunal do Júri, juiz natural da causa - A incidência ou não das qualificadoras no crime de homicídio é questão a ser sopesada e decidida pelo Tribunal do Júri, não cabendo a esta Corte, em princípio, tal mister, salvo se completamente distorcido de amparo nos elementos cognitivos dos autos, o que não ocorre na hipótese -Recurso conhecido e não provido. (
TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10175130015365001 Conceição do Mato Dentro, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 22/11/2022, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/11/2022)
(GRIFEI).

Em depoimentos prestados perante o Juízo, e que peço vênia para não reproduzir, a informante Joaneti Santos (ID 13995967/8) relatou que o acusado brigou com a vítima, em decorrência de uma discursão, que em seguida o mesmo acusado, ameaçou a vítima e após isso, ela viu o Rosenildo correndo na ponte com uma arma na mão. Já a vítima alega que brigou com o acusado em um bingo e após o término da festa, ele se retirou, indo a caminho da sua residência, tendo que as proximidades desta, ele encontrou o Rosenildo e ele fez disparos de arma, após novo desentendimento, tendo conseguido fugir juntamente com sua esposa e filha.

Como se vê, as provas existentes nos autos geram sérios indícios da prática imputada ao réu, fato que justifica que venha a ser julgado pelo Tribunal do Júri, mormente porque, nesta fase processual, vige o princípio
in dubio pro societate.

Assim, sendo seu elenco taxativo/exaustivo, não admite ampliação, sendo, portanto, cabível no presente caso, onde
não verifico a presença de pressuposto a ensejar a absolvição sumária
para
afastar a acusação que lhe pesa, visto que há dúvidas acerca de sua inocência e provas da materialidade, colacionadas aos autos.

Portanto, tendo em vista que há nos autos provas da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de tentativa de homicídio e que os mesmos não podem ser, pelo menos nesta fase processual, desconsiderados, uma vez que inexiste prova incontroversa nesse sentido, pois neste momento processual não há como se afirmar com exatidão a conduta do pronunciado, e a decisão acerca das circunstâncias sob as quais ocorreram os fatos demanda exame acurado das provas, e que tal análise é da competência do Júri, o Juízo de piso está impedido de se manifestar sobre absolvição sumária.

Vejamos a ementa a seguir colacionada:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA –
PEDIDO DE DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Deve ser mantida a sentença de pronúncia se a mesma está alicerçada em provas da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao Tribunal do Júri, ponderada a plausibilidade de ambas as teses, acusatória e defensiva, manifestar-se para então acolher uma delas. Recurso não provido, com o parecer.
(TJ-MS - RSE: 00470164420178120001 MS 0047016-44.2017.8.12.0001, Relator: Des. Ruy Celso Barbosa Florence, Data de Julgamento: 30/01/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/02/2019) (
GRIFEI
).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRONÚNCIA PELOS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, NA FORMA TENTADA, E PELOS DELITOS CONEXOS DO ART. 330 DO CÓDIGO PENAL E DO ART. 311 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
DESPRONÚNCIA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR AUSÊNCIA DE DOLO, AINDA QUE EVENTUAL, DO RÉU. COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA AFERIR A EXISTÊNCIA OU NÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO, SOB PENA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA
. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de que "[...] o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, especificamente, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, fica reservado ao Tribunal do Juri, juiz natural da causa, onde a defesa poderá desenvolver amplamente a tese cont1.240.226/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 26/10/2015).

2. Comprovada a materialidade do delito e elencados indícios, ainda que mínimos, de autoria, à Corte estadual é vedado analisar o elemento subjetivo do crime, no intuito de despronunciar o Réu, em franca usurpação da competência do Conselho de sentença.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.703.242/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 24/9/2021.).

Como dito alhures, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural, sendo
a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade.

Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existem indícios suficientes de que o réu seja o autor e/ou partícipe do fato.

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, a apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

2. DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL.

A Defesa requer a exclusão do motivo fútil, haja vista, não haver qualquer descrição fática em relação à suposta qualificadora que teria levado o réu a praticar a conduta descrita na denúncia.

Adianto que acolho o pedido da Defesa.

Não se olvida que, em respeito ao princípio do juiz natural, somente é possível a exclusão das qualificadoras da Decisão de pronúncia quando forem manifestamente improcedentes ou descabidas.

Esclareço que na denúncia o acusado foi denunciado pela prática do crime de tentativa de homicídio simples. Quando sobreveio a sentença de Pronúncia o magistrado sentenciante o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado na sua forma tentada, no entanto em nenhum momento esclareceu qual teria sido a motivação do crime, o motivo que supostamente levou o réu a cometer o fato descrito na denúncia.

Assim, não basta que o magistrado sentenciante aponte a qualificadora, sendo necessário descrever qual teria sido o motivo fútil que levou o agente à prática do delito, o que não ocorreu
in casu.

Em razão disso, não havendo indícios ou lastro probatório mínimo da motivação inerente ao crime de Homicídio, em tese, cometido pelo Recorrente contra a Vítima e considerando, igualmente, que a simples falta de motivo não permite concluir pela existência de futilidade, revela-se necessário o decote da qualificadora do motivo fútil, insculpida no artigo 121, § 2.º, inciso II, do Código Penal, por ser manifestamente improcedente ou descabida na hipótese vertente.

Destaco jurisprudências acerca do assunto:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS - 1. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - INDÍCIOS DE QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA SEM POSSIBILIDADE DE DEFESA - MAJORANTE QUE NÃO SE MOSTRA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA - 2. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL - NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE MOTIVOS - DECOTE NECESSÁRIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) 2. A ausência de motivo não caracteriza a qualificadora do inciso II do parágrafo 2.º do artigo 121 do Código Penal (por motivo fútil), sob pena de violação ao princípio da reserva legal [REsp 1718055 / GO]. Decote da qualificadora do motivo fútil que merece provimento. Recurso parcialmente provido.
(TJMT, Recurso em Sentido Estrito n.º 1002559-80.2021.8.11.0005, Relator: Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/07/2022, Data de Publicação: 14/07/2022).

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2.º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAl. NEGATIVA DE AUTORIA. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DEMONSTRANDO A MATERIALIDADE DELITIVA E OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS DA POSSÍVEL E EVENTUAL MOTIVAÇÃO DO DELITO. QUALIFICADORA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE OU DESCABIDA. PRONÚNCIA DO ACUSADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 121, CAPUT, DA LEI SUBSTANTIVA PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) 8. De outro vértice, merece prosperar a pretensão recursal de afastamento da circunstância qualificadora alusiva ao motivo fútil, prevista no art. 121, § 2.º, inciso II, do Código Penal. 9. A propósito, não se olvida que, em respeito ao princípio do juiz natural, somente é possível a exclusão das qualificadoras da Decisão de pronúncia quando forem manifestamente improcedentes ou descabidas. Contudo, no caso sub examine, os fólios processuais não contemplam quaisquer provas a respeito do motivo da morte da Vítima, inexistindo indícios de que o crime haveria ocorrido por futilidade. Tanto não restou minimamente comprovado algum embate entre a Vítima e o Recorrente, que o próprio Ministério Público tratou do assunto e asseverou que o conjunto fático-probatório não autoriza a mantença da qualificadora, até, então, imputada na exordial acusatória, porquanto ausente a demonstração de prévia briga ou discussão entre o Acusado e a Vítima, hábil a sugerir indícios da qualificadora do motivo fútil. 10. Nessa medida, não havendo indícios ou lastro probatório mínimo da motivação inerente ao crime de Homicídio, em tese, cometido pelo Recorrente contra a Vítima e considerando, igualmente, que a simples falta de motivo não permite concluir pela existência de futilidade, revela-se necessário o decote da qualificadora do motivo fútil, insculpida no art. 121, § 2.º, inciso II, do Código Penal, por ser manifestamente improcedente ou descabida na hipótese vertente. Precedentes. 11. Dessa feita, uma vez presentes a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, afigura-se inviável a despronúncia do Recorrente, motivo pelo qual deve ser preservada a competência constitucional do Tribunal do Júri prevista no art. 5.º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal para deliberar sobre o desfecho da controvérsia. No entanto, reforma-se, parcialmente, a Sentença de pronúncia, tão somente, para afastar a qualificadora do motivo fútil, tipificada no art. 121, § 2.º, inciso II, do Código Penal. (...)
(TJ-AM - RSE: 07267922720218040001 Manaus, Relator: José Hamilton Saraiva dos Santos, Data de Julgamento: 16/05/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/05/2023).

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
concedo-lhe

parcial

provimento
, para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos, porém afastando a qualificadora do motivo fútil.

É como voto.

Belém, 09/08/2023